Tribunal: CARF
Processo: 10314.720547/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720547/2018-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.846 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROLAND DG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão
embargado é dever o provimento dos Aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração, dando-lhe provimento somente com efeitos integrativos, alterando o
dispositivo do voto embargado para o seguinte: “Acordam os membros do colegiado, (1) por
força do artigo 19-E da Lei no 10.522/02, em cancelar a totalidade do crédito lançado (tributos,
multa por erro de classificação fiscal e multa por ausência de LI) relativo às mercadorias
desembaraçadas no canal vermelho, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias, (2) por
maioria de votos, em manter a multa aplicada por erro de classificação fiscal nas operações
parametrizadas em canais que não o vermelho, vencidos neste item a conselheira Fernanda
Vieira Kotzias (relatora) e o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, (3) por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para cancelar o crédito tributário
lançado por ausência de LI também para as operações parametrizadas nos demais canais de
conferência aduaneira”.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado(a)), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di
Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720547/2018-82
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720547/2018-82

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão desta Turma de
Relatoria da Conselheira Fernanda e que fui designado como Redator do Voto Vencedor, assim
ementado:
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO PARAMETRIZADA EM CANAL
VERMELHO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
CARACTERIZADA.
O despacho aduaneiro por meio de canais de conferência que não sejam o verde, por
resultarem em fiscalização efetiva (não automática/eletrônica) das informações
prestadas pelo sujeito passivo como condição indispensável ao desembaraço das
mercadorias, representam ato administrativo próprio do auditor-fiscal, o qual é
regulamento e vincula o sujeito passivo, sendo instrumento genuíno à fiscalização e ao
lançamento fiscal. Portanto, trata-se de procedimento pelo qual há clara fixação de
critério jurídico do qual cabe, inclusive, discussão pelo contribuinte por meio de
manifestação de inconformidade e que poderá ensejar auto de infração.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RGI 3. COMPARAÇÃO.
A RGI3 somente deve ser utilizada se houver confronto no mesmo nível da NCM.
Subposição de primeiro nível somente é comparável a subposição de primeiro nível, não
o é com subposição de segundo nível ou com subitem de qualquer nível.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO.
O benefício fiscal nomeado de Ex tarifário é concedido para a descrição da máquina e
não para a classificação fiscal. Assim, do mesmo modo que a incorreção na
classificação fiscal não impede o gozo do benefício, o enquadramento do maquinário no
benefício não impede a multa por classificação fiscal incorreta.
1.2. Em sua peça, a Embargante alega contradição entre os fundamentos do
acórdão e o resultado de julgamento, pois, embora tenha sido cancelado a autuação apenas em
parte, o dispositivo menciona o cancelamento da “totalidade do crédito tributário lançado”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Na forma do voto da sempre Justa Conselheira Fernanda, no auto de infração
objeto do presente PAF foram lançados 1) multa por classificação fiscal incorreta, 2) multa por
ausência de LI e 3) diferença entre os tributos recolhidos e os efetivamente devidos (todos com
os respectivos consectários legais).
2.2. No tópico de número 2 do voto da Conselheira Fernanda, esta afastou os três
lançamentos (multa por classificação fiscal incorreta, multa por ausência de LI e diferenças
tributárias) de todas as mercadorias parametrizadas em canal vermelho de conferência; no que
foi acompanhada por seus pares (este redator incluso) – ao menos, em número suficiente para
reversão do lançamento.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720547/2018-82

2.2.1. Porém, constata a Conselheira Fernanda (bem atenta aos autos) que também
foram lançados tributos e sanções aduaneiras em mercadorias parametrizadas em outros canais
de conferência.
Conforme demonstrado pela recorrente, parte das importações objeto do lançamento, e
cujo desembaraço aduaneiro ocorreu em anos diferentes e com espaçamento temporal
entre as operações, dizem respeito a mercadorias importadas que foram desembaraçadas
em canal vermelho. (...)
Nestes termos, voto pela nulidade do lançamento ora analisado de forma completa em
razão de as fiscalizações físicas terem se dado, ainda que alternadamente com outro
canais de despacho, ao longo de todo o período autuado. Alternativamente, caso a
Turma discorde desse posicionamento, entendo que, ao menos as DIs objeto de canal
vermelho necessitam ser excluídas do lançamento, visto que estas foram objeto de
fiscalização efetiva e incontestável em momento anterior à lavratura do AI.
2.2.1.1. Neste ponto, como se infere do voto, o lançamento foi integralmente
mantido (ao menos, a priori); ou seja, a Turma discordou do primeiro posicionamento de
nulidade, mas concordou que “ao menos as DIs objeto de canal vermelho necessitam ser
excluídas do lançamento”, o que levou a Conselheira Fernanda a analisar os demais argumentos
da Embargada no tópico 3.
2.3. No tópico 3 a Conselheira Fernanda apresenta fortes razões para o
afastamento do lançamento com fundamento no acerto da classificação fiscal da Recorrente.
Todavia, estas razões foram afastadas por outras levantadas por esta Turma e expressas em voto
que fui agraciado com a redação. Assim, para as mercadorias não parametrizadas em canal
vermelho, foi mantida a multa por erro de classificação fiscal.
2.4. Ao final, como a Conselheira Fernanda concordou com a classificação fiscal
adotada pela Embargada, para essa nobre Julgadora restou prejudicada a análise da multa por
ausência de Licença de Importação. Acontece que, vencida a tese da correção da classificação
fiscal, ressurgiu o debate acerca da multa por ausência de Licença de Importação.
2.5. Nos debates, embora não esteja expresso no Acórdão, restou definida a
impossibilidade de aplicação de multa por falta de licenciamento visto que, a) a mercadoria
encontrava-se corretamente descrita e não houve constatação de dolo ou fraude da Embargada,
o que leva ao afastamento da sanção com base no Ato Declaratório Normativo COSIT 12/1997,
b) não se tratava de caso de falta de licença, mas de licença incorretamente emitida, c) para
ambas as classificações o licenciamento era não automática.
2.5.1. Desta forma, o crédito decorrente da aplicação de sanção aduaneira por
ausência de licença de importação foi afastado para as demais operações de importação
(parametrizadas em outros canais de conferência) – e, daí, talvez, a confusão redacional, que há
de ser corrigida ao ser alterada para a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, (1) por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/02,
em cancelar a totalidade do crédito lançado (tributos, multa por erro de classificação
fiscal e multa por ausência de LI) relativo às mercadorias desembaraçadas no canal
vermelho, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo Garcia Dias
dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias, (2) por maioria de votos,
em manter a multa aplicada por erro de classificação fiscal nas operações
parametrizadas em canais que não o vermelho, vencidos neste item a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias (relatora) e o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720547/2018-82

Branco., (3) por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para cancelar
o crédito tributário lançado por ausência de LI também para as operações
parametrizadas nos demais canais de conferência aduaneira.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos Embargos de
Declaração dando-lhe provimento somente com efeitos integrativos, alterando o dispositivo do
voto embargado para o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, (1) por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/02,
em cancelar a totalidade do crédito lançado (tributos, multa por erro de classificação
fiscal e multa por ausência de LI) relativo às mercadorias desembaraçadas no canal
vermelho, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo Garcia Dias
dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias, (2) por maioria de votos,
em manter a multa aplicada por erro de classificação fiscal nas operações
parametrizadas em canais que não o vermelho, vencidos neste item a conselheira
Fernanda Vieira Kotzias (relatora) e o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco., (3) por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para cancelar
o crédito tributário lançado por ausência de LI também para as operações
parametrizadas nos demais canais de conferência aduaneira.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 561
DF CARF MF
Original